Tribunal: TJDFT
Processo: 0708230-23.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-10-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708230-23.2020.8.07.0000 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA RECORRIDO: ENEIDA ARAÚJO ANDRADE DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÂO INDENIZATÓRIA. FUNDO PASEP. APLICAÇÃO DOS INDICES DETERMINADOS PELO CONSELHO GESTOR. BANCO DO BRASIL. MANUTEDOR. LEGITIMIDADE PASSIVA. RELAÇÃO JURÍDICA DE CARÁTER PRIVADO. PRESCRIÇÃO DECENAL. ACTIO NATA. TERMO INICIAL. DISPONIBILIZAÇÃO PARA SAQUE. CDC INAPLICABILIDADE. ÔNUS DA PROVA. ART.373, I. DO CPC. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. 1. A análise das condições da ação deve ocorrer in status assertionis, ou seja, segundo os fatos alegados pela parte autora na inicial. No caso, a autora busca a recomposição do saldo de conta vinculada ao PASEP junto ao Banco do Brasil, instituição responsável pela manutenção e operacionalização das contas individualizadas do sistema, razão pela qual se mostra parte legítima para figurar no polo passivo de ação que discute a aplicação da correção monetária desses valores. 2. Na situação concreta, não se aplicada a prescrição quinquenal, porquanto o feito não se amolde ao recurso repetitivo decidido pelo STJ– REsp 1.205.277/PB. 3. Na ausência de regra específica, o prazo prescricional deve ser o da regra geral do Art. 205 do Código Civil: 10 anos. 4. Para a teoria do actio nata, que orienta a interpretação do Art. 189 do CC, a pretensão surge no momento em que verificada a ciência inequívoca da violação ao direito subjetivo, em conteúdo e extensão. Ou seja, somente ao completar os requisitos para fazer jus ao saque da conta vinculada ao PASEP, o autor/agravado tem ciência de suposta irregularidade na correção do saldo vinculado. 5.O Banco do Brasil, por força de expressa determinação legal, é mero depositário de valores vertidos pelo empregador aos participantes do PASEP, devendo ser afastada a aplicação das regras consumeristas ao feito. 6. Nos termos do Art. 373, I, do CPC, incumbe ao autor demonstrar o alegado equívoco no cálculo de atualização monetária dos valores depositados em sua conta individual do PASEP pelo banco réu, não havendo que se falar em inversão do ônus da prova. 7. Recurso parcialmente provido. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 17 e 485, inciso VI, ambos do Código de Processo Civil, e 7o e 10, estes do Decreto Lei 4.751/2003, sustentando que na qualidade de mero arrecadador e depositário do fundo governamental de responsabilidade da União, seria parte ilegítima para figurar no polo passivo da demanda. Invoca dissenso jurisprudencial quanto ao ponto, colacionado julgados de tribunais diversos para ilustrar a divergência. Requer, por fim, que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado Nelson Wilians Fratoni, OAB/DF 25.136. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pelo recorrente com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012